Tribunal: TJDFT
Processo: 0736861-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LEI N. 8.245/1991. FALTA DE PAGAMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PRELIMINARES DE EFEITO SUSPENSIVO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS DO ART. 80 DO CPC VERIFICADOS.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em peça apartada, com a demonstração da probabilidade do direito ou, sendo relevante a fundação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, e não como preliminar em apelação.
2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. No presente caso, os rendimentos mensais recebidos pelo recorrente são inferiores ao parâmetro estabelecido.
3. O julgamento antecipado da lide não gerou cerceamento de defesa, pois a dilação probatória era desnecessária à resolução da controvérsia. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
4. Demonstrada a validade da relação contratual estabelecida entre as partes, incumbe ao apelante tão somente a possibilidade de demonstrar o eventual adimplemento de suas obrigações, não tendo o réu comprovado o adimplemento dos débitos.
5. A conduta do réu amolda-se à previsão contida no artigo 80, II, do CPC, pois o apelante alterou a verdade dos fatos, especialmente no que diz respeito à divergência da narrativa empregada na presente ação em comparação àquelas articuladas nos autos do processo n. 0035161-43.2016.8.07.0001. Constatada a presença dos requisitos previstos no art. 80, II, do CPC, correta a sentença que condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de multa, por litigância de má-fé.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo.